Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a aplicação do redutor de teto se iniciou há mais de dois anos, período em que se aguarda o pronunciamento administrativo da Defensoria Pública e da Secretaria de Educação.
3. Diante da ausência de documentação idônea a justificar a imprescindibilidade da verba para o sustento da agravante, a medida não se mostra urgente.
4. Eventual implantação imediata de valores que excedem o teto remuneratório demanda a manifestação prévia da Fazenda Pública. Deve-se assegurar o exercício do contraditório para apurar a alegada ilegalidade do ato administrativo que promoveu a adequação dos valores recebidos ao teto remuneratório.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.